Tribunal: TJDFT
Processo: 0748764-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748764-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL VICENTE FOTI AGRAVADO: PITE S/A D E S P A C H O Considerando o princípio do contraditório, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante se manifeste sobre os documentos acostados junto à petição de ID 22209722 pelo agravado. Após, façam-se conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora